Tribunal: STF
Processo: ADI 348
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-08
Data de publicação: 1990-08-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO CAUTELAR DO PAR. 3.,
ART. 13 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, O QUAL DETERMINA QUE,
MEDIANTE OPÇÃO, OS SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTADUAIS, TRANSFORMADAS
EM EMPRESAS PUBLICAS, POSSAM INTEGRAR O REGIME JURÍDICO ÚNICO DO
SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 173, PAR. 1., DA
CF/88. PRESENCA DOS PRESSUPOSTOS. LIMINAR DEFERIDA.